Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721199-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã em face do d. Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho/DF, que declinou da competência nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c pedido de Liminar e pedido de Dano Moral proposta por Sandra Celia das Neves de Sousa em desfavor de Espaço Aberto Assessoria Pedagógica Ltda. Recebido o conflito, o d. Juízo Suscitante foi designado para resolver, e caráter provisório, as medidas urgentes (ID 18027711). O ofício encaminhado pelo d. Juízo Suscitante comunicou o proferimento de sentença em que homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução do mérito (ID 18230237). Consigno que, além desse aspecto, há petição da Autora do processo de origem (no 0707892-65.2019.8.0007), informando a extinção da demanda em razão do acordo extrajudicial (ID 18302730). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15 e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o Conflito de Competência, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator